Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700910-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELCY MARTINS DA COSTA RECORRIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. II - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DAS LESÕES. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. III - ACIDENTE AUTOMOBOLÍSITICO. CAMINHÃO PARADO E SUSPENSO POR MACACO HIDRÁULICO EM VIA PÚBLICA. MANUSEIO INADEQUADO DA FERRAMENTA UTILIZADA PARA ELEVAÇÃO DE UMA PARTE DO VEÍCULO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. USO INCORRETO QUE LEVA A FALHA DO EQUIPAMENTO E QUEDA DO AUTOMOTOR SOBRE O MOTORISTA. DESCUIDO E NEGLIGÊNCIA DA VÍTIMA. CAUSAS DETERMINANTES DO ACIDENTE. MOTIVO NÃO RELACIONADO AO PRÓPRIO VEÍCULO. HIPÓTESE TÍPICA EM QUE O AUTOMOTOR É MERA CONCAUSA PASSIVA DO SINISTRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à solução da lide. Inteligência do art. 370 do CPC. 1.1 Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controversos, atinentes ao grau das lesões sofridas com o evento danoso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. De regra, o seguro DPVAT cobre sinistros ocorridos em via pública, com o veículo em circulação. Excepcionalmente, prevê a lei a cobertura de eventos que ocorram com veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, indícios, falha mecânica ou elétrica. Não são indenizáveis sinistros em que a causa do acidente não possa ser identificada no próprio veículo, mas em conduta ativa ou passiva da vítima. Nesses casos, o automotor é tido como mera concausa passiva do sinistro, o que afasta o dever de indenizar. Precedente do STJ. 3. Caso concreto em que induvidoso ter sido a vítima a causadora do acidente pelo incorreto manuseio do macaco hidráulico para suspender e suportar o peso de parte do caminhão que dirigia. Queda do veículo que estava suspenso, não por falha em mecanismo de funcionamento do próprio automotor, mas da ferramenta utilizada de forma incorreta para mantê-lo suspenso enquanto realiza a vítima o repara necessário. Acidente que dá causa a lesões graves, mas não cobertas pelo seguro obrigatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 6.194/74, sustentando que a simples prova do acidente automobilístico, do nexo causal e o dano decorrente enseja o recebimento do Seguro DPVAT. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 53643555). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414 (ID 54531915). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Lei 6.194/74, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessarte, note-se que o Juízo de origem considerou que os danos causados ao apelante decorreram de sua incúria ao manejar o macaco hidráulico, de modo que a falha na função precípua do equipamento de manter suspenso o veículo automotor se evidenciou como causa determinante para a ocorrência do dano. Neste cenário, o veículo automotor que estava suspenso sobressai como mera concausa do evento danoso, provocado pela vítima que “deixou a ferramenta utilizada que o sustentava desprender e despencar o pesado veículo automotor sobre si”. (...) Nada obstante, o apelante não refuta a causa do acidente residir no próprio manuseio do macaco hidráulico pela vítima, tampouco atribui qualquer falha no mecanismo de funcionamento ao próprio equipamento atinente ao macaco hidráulico utilizado. Diversamente, entende que a eventual culpa da vítima no acidente em nada afeta a cobertura deste pelo DPVAT, sendo suficiente a simples prova do acidente e do dano, na forma do art. 5o, da Lei n. 6.197/74. Razão não lhe assiste. O seguro DPVAT tem por objetivo auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, não importando, em regra, quem seja o culpado pelo evento danoso. De acordo com o art. 5o, caput, da Lei n. 6.194/74, que trata do referido seguro, “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”. Digo em regra, porque, ordinariamente, os sinistros estão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente envolver veículo em circulação. Excepcionalmente, sim, podem surgir ocasiões em que mesmo o veículo parado cause danos indenizáveis. Mas, neste caso, é necessário que o próprio veículo ou a sua carga tenha causado o dano a seu condutor ou a um terceiro, de sorte que o acidente não tenha decorrido de ação provocada pela própria vítima, seja por culpa ou dolo. (...) Assim, admite-se excepcionalmente a cobertura securitária quando o veículo está parado ou estacionado, desde que o veículo seja o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente, hipótese que se afigura no caso vertente, à luz da incúria no manejo do macaco hidráulico atribuível à vítima.” (ID 53279534) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 53643555). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020